Tribunal: TJPA
Processo: 0011507-56.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011507-56.2012.8.14.0006

APELANTE: YGOR LUIZ DA CUNHA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011507-56.2012.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Ygor Luiz da Cunha Ribeiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 01/08/2022 e 08/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 09
de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR LUIZ DA CUNHA RIBEIRO
, nos autos da ação penal n° 0011507-56.2012.8.14.0006, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 8269898 – Pág. 1/6), o recorrente requer, preliminarmente, a anulação da sentença, eis que foi decretada a revelia do réu em audiência que sequer a defensoria estava presente, pelo o que entende que tal audiência sequer poderia ter iniciado.

No mérito, sustenta que o caso não se trata do crime de roubo em sua modalidade consumada, mas sim tentada, uma vez que não houve a efetiva subtração da coisa alheia.

Caso não seja este o entendimento, requer a desqualificação da condenação para o crime de furto, uma vez que o crime não foi praticado com emprego de arma de fogo.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a retificação dos cálculos dosimétricos feitos na sentença, com a redução da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9306860 – Pág. 1/3
)
, o Ministério Público pugna pela total improcedência da apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento do recurso (Num. 9983502 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 29/09/2021 (Num. 7926047 – Pág. 4), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

No entanto, destaca-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, cotejando a data do fato indicada na denúncia (Num. 7926030 – Pág. 1) com a carteira de identidade do recorrente (Num. 7926025 – Pág. 2), pelo o que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 06 (seis) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 20/09/2021 (Num. 7926047 – Pág. 1/4) e a data do recebimento da denúncia, em 10/01/2014 (Num. 7926034 – Pág. 1), passaram-se mais de 07 (sete) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 27/01/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de YGOR LUIZ DA CUNHA RIBEIRO,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09
de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022